Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios contratuais, fixados em 10% do valor de mercado de imóvel, com base em cláusula de êxito. A embargante alega omissão quanto à rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à rescisão contratual e abandono da causa pelos embargados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem modificar o julgado com base em tais alegações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de rescisão contratual, reconhecendo a prestação efetiva dos serviços e a ausência de provas de distrato ou vício no consentimento.
4. A pretensão recursal revela-se meramente infringente, não se coadunando com a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, não havendo omissão a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A ausência de provas de distrato ou vício no consentimento autoriza a manutenção da cláusula de êxito contratual."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1o; CF/1988, art. 93, IX.